Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-63.2021.8.05.0000
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0000064-63.2021.8.05.0000.5.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS, JHONATAS PERICLES OLIVEIRA DE MELO

AGRAVADO: AVENTINO CARVALHO MACEDO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, DANILO MENDES SADY registrado(a) civilmente como DANILO MENDES SADY, JAIME DALMEIDA CRUZ, CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000064-63.2021.8.05.0000.5, em que figuram como Agravante LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS e, como Agravados, MARIA DE FÁTIMA NUNES SOARES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça